Tribunal: TJDFT
Processo: 0710151-94.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE GUARDA AJUIZADA PELA AVÓ PATERNA. RECONVENÇÃO APRESENTADA PELA GENITORA. OMISSÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. GUARDA UNILATERAL FIXADA EM FAVOR DA MÃE. SENTENÇA ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de guarda ajuizada por avó paterna em desfavor dos genitores, pleiteando a guarda unilateral do neto, sob o argumento de que os pais se envolvem em conflitos e descuidam da saúde do menor. No curso do processo, a genitora apresentou reconvenção, requerendo a guarda unilateral. O juízo de origem julgou improcedente o pedido inicial e deixou de apreciar o reconvencional. A avó apelou pela reforma da sentença, insistindo na guarda. A mãe apelou, arguindo negativa de prestação jurisdicional e postulando o exame do pedido reconvencional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas proposições em debate: (i) definir se a sentença incorreu em negativa de prestação jurisdicional ao não apreciar o pedido reconvencional da mãe; (ii) estabelecer se a guarda unilateral deve ser atribuída à genitora ou à avó paterna.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão judicial em apreciar pedido reconvencional conexo caracteriza negativa de prestação jurisdicional, em afronta ao art. 489, § 1o, IV, do CPC, e aos princípios da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5o, XXXV) e da celeridade processual (CF, art. 5o, LXXVIII).
4. O art. 343 do CPC autoriza a reconvenção em hipóteses de conexão entre a pretensão do réu e a ação principal, o que ocorre nos autos, pois ambas versam sobre a guarda do mesmo menor.
5. O estudo psicossocial e o parecer ministerial indicam que a genitora apresenta condições adequadas para exercer a guarda, mostrando-se atenta às necessidades do filho, inclusive de saúde, não havendo elementos desabonadores de sua conduta.
6. A guarda de criança por terceiros, em detrimento dos pais, é medida excepcional, admitida apenas em caso de risco grave, inexistente no processo. O art. 1.634 do CC assegura aos pais a prioridade no exercício do poder familiar.
7. A Lei no 14.713/2023, que restringe a guarda compartilhada em caso de risco de violência doméstica, reforça a pertinência da guarda unilateral materna, sem legitimar sua transferência automática a terceiros.
8. O princípio do melhor interesse da criança (CF, art. 227; ECA, artigos 3o e 4o) impõe a fixação da guarda em favor da mãe, com estabelecimento do regime de convivência em primeiro grau.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos conhecidos. Apelo da avó improvido. Recurso da mãe provido para cassar a sentença e julgar procedente o pedido reconvencional, fixando a guarda unilateral em favor da genitora.
Tese de julgamento:
1. A omissão judicial em apreciar pedido reconvencional conexo configura negativa de prestação jurisdicional e enseja a cassação da sentença.
2. A guarda de criança deve ser atribuída preferencialmente aos pais, sendo a concessão a terceiros medida excepcional sujeita à demonstração de grave risco ao menor.
3. O princípio do melhor interesse da criança orienta a atribuição da guarda unilateral à mãe quando não há elementos que desabonem sua conduta parental.